Tribunal: TJDFT
Processo: 0709052-14.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709052-14.2022.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JACO BRITO COUTINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O presente feito está pautado para julgamento na 35a Sessão Ordinária Virtual - 3TCR - (período de 03/11 até 10/11). É dizer que o julgamento virtual do apelo defensivo, por esta colenda 3a TCrim, iniciou-se hoje. A defesa técnica do réu JACÓ BRITO COUTINHO, patrocinada pelo Dr. ALBERTO DA SILVA, OAB/DF 63.115, registrou hoje renúncia ao mandato. Cumpre consignar que a citada renúncia está datada de 21/10/2022 e foi subscrita pelo réu JACÓ BRITO COUTINHO. Consta também que o réu tem interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública do DF. Sem prejuízo do julgamento já designado, uma vez que a renúncia foi juntada hoje aos autos, dê-se vista à Defensoria Pública do DF com urgência. Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador